Tribunal: TJES
Processo: 5005434-70.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005434-70.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SIMONE REIS DA SILVA SOSSAI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005434-70.2022.8.08.0047

Recorrente: BANCO PAN S.A

Recorrido: SIMONE REIS DA SILVA SOSSAI

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO VIA ANTECIPAÇÃO DE SAQUE FGTS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. ÔNUS DA PROVA QUANTO À REGULARIDADE DA AVENÇA RECONHECIDA COMO SENDO DO BANCO RECORRENTE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUÍZO DE PISO QUE CONDENOU O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO BANCO PAN. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA CORRETAMENTE REJEITADA PELO JUÍZO, TENDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O RECORRENTE, AO MENOS EM TESE, FOI O AGENTE FINANCEIRO QUE FEZ A OPERAÇÃO, E EVENTUAIS PERMISSÕES FRAUDULENTAS JUNTO À CAIXA ECONÔMICA PODERÃO SER OBJETO DE AÇÃO PRÓPRIA, INCLUSIVE DO PRÓPRIO BANCO, EM FACE DA INSTITUIÇÃO FEDERAL.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA POIS NÃO SE TRATA DE IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTO ASSINADO, MAS DA AUSÊNCIA MESMA DE DOCUMENTOS, ATÉ PORQUE A PRÓPRIA RECORRENTE ALEGA QUE A CONTRATAÇÃO TERIA SIDO OPERADA ELETRONICAMENTE. NO MÉRITO, ENTENDO QUE AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, RELATIVAMENTE À CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO NÃO SÃO SUFICIENTES, DE MODO QUE O BANCO RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A REGULAR CONTRATAÇÃO. QUANTO A ESTE ASPECTO, DEVE SER MANTIDA A SENTENÇA.

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DOCUMENTO ID5911381, NÃO IMPUGNADO, COMPROVANDO A EXISTÊNCIA DE CONTA DA RECORRIDA JUNTO AO RECORRENTE, BEM COMO DEMONSTRANDO QUE EXISTIA MOVIMENTAÇÃO, E AINDA, QUE FOI CREDITADO O VALOR TOTAL DE R$ 3.622,72. FATOS RELEVANTES, DE CIÊNCIA DA PARTE RECORRIDA E QUE FORAM OMITIDOS. VIOLAÇÃO AO DEVER DE COOPERAÇÃO. A CONDUTA PROCESSUAL DA PARTE RECORRIDA DE NÃO TRAZER AOS AUTOS A INFORMAÇÃO QUANTO AOS VALORES QUE RECEBEU COM A SUPOSTA TRANSAÇÃO DEVE SER SOPESADA AO SE AVALIAR O PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE MERECE REFORMA, COM A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 1,500,00. COM A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM RELAÇÃO À DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL, NÃO DEVEM SER DESCONTADOS OS VALORES PROGRAMADOS EM FUNÇÃO DO CONTRATO DECLARADO NULO, SEM PREJUÍZO DE O BANCO RECORRENTE PODER COBRAR OS VALORES EFETIVAMENTE REPASSADOS À RECORRIDA POR MEIO DE AÇÃO PRÓPRIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS PARA O IMPORTE DE R$ 1.500,00. SEM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ANTE O PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe DAR PARCIAL PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)